Tribunal: TJSP
Processo: 1000278-70.2022.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS-ST – Auto de infração lavrado sob a acusação de falta de recolhimento do ICMS-ST, tendo havido a indevida aplicação do diferimento do imposto - Decreto Estadual no 61.983/2016 que determinou a aplicação do regime de substituição tributária às mercadorias comercializadas pela embargante – Regramento que deve ser em aplicado em caso de remessas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS-ST – Auto de infração lavrado sob a acusação de falta de recolhimento do ICMS-ST, tendo havido a indevida aplicação do diferimento do imposto - Decreto Estadual no 61.983/2016 que determinou a aplicação do regime de substituição tributária às mercadorias comercializadas pela embargante – Regramento que deve ser em aplicado em caso de remessas às cooperativas agrícolas, que são contribuintes do imposto – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – Desnecessidade de observância, uma vez que o diferimento do ICMS não se qualifica como benefício fiscal – Efeitos da norma que, contudo, não podem retroagir para atingir fatos geradores pretéritos - Sentença parcialmente reformada – Recurso fazendário parcialmente provido.